Tribunal: TJDFT
Processo: 0776906-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena em 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.
2. A Defesa postulou a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com afastamento de circunstância negativa e da causa de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (ii) eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas por prova testemunhal firme e coerente, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais que presenciaram os fatos.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.
6. A valoração negativa da conduta social se justifica diante do comportamento socialmente desajustado do réu, envolvido em consumo excessivo de álcool e relutante quanto ao tratamento.
7. Inexistente confissão espontânea, haja vista o réu ter negado os fatos ou declarado não se lembrar das ameaças.
8. É legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, cumulativamente com a majorante prevista no art. 147, § 1o, do CP, por tratarem de fundamentos diversos: relação doméstica e vulnerabilidade da mulher.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.